Tribunal: TJDFT
Processo: 0754495-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DE PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CONFORMIDADE COM A EC 113/2021 E A RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PELO STF. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, conforme a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em exame: (i) se a incidência da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, incluindo juros e correção monetária anteriores a dezembro de 2021, configura anatocismo ou excesso de execução; (ii) se há fundamento para a suspensão do processo até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1349 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC 113/2021 não veda a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo correção e juros anteriores a dezembro de 2021, mas apenas proíbe a aplicação concomitante de outros índices a partir desta data.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução CNJ no 448/2022, confirma que a SELIC deve incidir sobre o montante total do crédito consolidado, sem exclusão dos juros e correção aplicados até novembro de 2021.
5. A tese de anatocismo não se sustenta, pois a metodologia adotada impede a cumulação de índices distintos de atualização monetária e juros de mora após a vigência da EC 113/2021.
6. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1349 do STF não impede o prosseguimento das execuções, pois não há determinação expressa de suspensão dos processos em curso.
7. A execução pode prosseguir com relação aos valores incontroversos, sem prejuízo de eventual revisão futura pela Fazenda Pública, caso haja decisão do STF em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.